Tribunal: TJMT
Processo: 1010010-21.2025.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010010-21.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDEIR ZELIZ DOS SANTOS - CPF: 689.527.321-20 (RECORRENTE), TIAGO AUGUSTO LINO CORREA DA COSTA - CPF: 014.684.341-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010010-21.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º
1010010-21.2025.8.11.0037

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido
: Valdeir Zeliz dos Santos

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os descontos em conta corrente ao percentual de cinquenta por cento da remuneração líquida e condenar o banco à restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícito o desconto de parcelas de empréstimo em conta corrente utilizada para recebimento de salário com base em autorização contratual; (ii) estabelecer se há limitação percentual aplicável a tais descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou comprovada a existência de contratos de empréstimo com cláusula expressa autorizando o débito das parcelas diretamente em conta corrente, inclusive aquela utilizada para recebimento de salário.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, firmou entendimento de que são lícitos os descontos em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados.

5.

A limitação de margem consignável aplica-se apenas aos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, não sendo extensível às operações de crédito comum.

6.

A conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito, diante da inadimplência e da autorização contratual válida.

7.

Inexistente falha na prestação de serviço, não há que se falar em restituição de valores ou limitação dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimo em conta corrente utilizada para recebimento de salário quando houver autorização contratual expressa.

2.

A limitação de margem consignável não se aplica aos contratos de crédito comum com débito em conta corrente.

3.

O exercício regular de direito pela instituição financeira afasta a ilicitude da conduta e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema repetitivo número 1.085; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1026443-08.2025.8.11.0003, julgado em 24/03/2026; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1007960-65.2025.8.11.0055, julgado em 27/11/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010010-21.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º
1010010-21.2025.8.11.0037

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido
: Valdeir Zeliz dos Santos

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de Banco do Brasil S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial de Primavera do Leste-MT.

Sentença
(Id.

353258352):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou vedada a retenção superior a 50% da remuneração líquida da parte autora, determinou que a instituição financeira limitasse os descontos futuros ao percentual máximo de 50% da remuneração líquida mensal e condenou a instituição financeira à restituição por danos materiais no montante de R$ 8.353,92 (oito mil e trezentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 353258355): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 353258358): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010010-21.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º
1010010-21.2025.8.11.0037

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido
: Valdeir Zeliz dos Santos

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira demandada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Valdeir Zeliz dos Santos, na presente ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Moral, ajuizada em face de Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrido, servidor público, alega ter tido seus salários de maio, junho e julho utilizados pela instituição bancária para pagamento de empréstimos.

A controvérsia cinge-se à analise da legalidade do desconto integral realizado pelo banco recorrente na conta do recorrido, onde foi depositado seu salário, para pagamento de dívida decorrente de contrato de empréstimos.

No caso concreto, restou incontroverso que o recorrido firmou contratos de empréstimo na modalidade crédito direto ao consumidor (CDC), bem como financiamento de veículo, havendo expressa previsão contratual autorizando o débito das parcelas diretamente em conta corrente, inclusive aquela destinada ao recebimento de salários.

Com efeito, consta das cláusulas gerais da cédula de crédito, Id. 353257894:

"AUTORIZO o Banco do Brasil de debitar na conta corrente, salário ou conta poupança, vinculada a agência e conta acima citada, os valores referentes à liquidação, prestações, encargos financeiros e acessórios – quando dos respectivos vencimentos/exigibilidade do empréstimo/financiamento acima indicado, que me foi concedido."

Cumpre destacar que o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o Tema 1.085, firmou entendimento no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos realizados em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo consumidor, não se aplicando, por analogia, a limitação de margem consignável prevista para empréstimos descontados em folha de pagamento.

Ademais, o fato de a conta corrente ser utilizada para recebimento de salário não altera a natureza jurídica da operação, tampouco impede a incidência dos débitos autorizados, inexistindo vedação legal para tanto. Do mesmo modo, não há que se falar em limitação percentual dos descontos, porquanto tal restrição é aplicável exclusivamente aos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, hipótese diversa da presente
.

Dessa forma, restou comprovado que o banco recorrente agiu no exercício regular de direito ao realizar o desconto na conta corrente do autor, diante da ausência de pagamentos e autorização para débito.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DÉBITOS REALIZADOS EM CONTA SALÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LICITUDE DOS DESCONTOS. IMPENHORABILIDADE INAPLICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno contra decisão monocrática que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de descontos em conta salário e de indenização por danos morais, com fundamento na validade da contratação bancária eletrônica e na autorização expressa do consumidor. O agravante sustenta a ilicitude dos descontos por violação à regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a autorização eletrônica de desconto em conta salário firmada em contrato bancário; e (ii) saber se a realização dos descontos em tais condições configura ilicitude e gera direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR É válida a contratação bancária realizada por meio eletrônico quando observados requisitos mínimos de segurança e autenticidade. Os descontos realizados com autorização expressa do consumidor não se equiparam à penhora judicial e não se submetem à vedação do art. 833, IV, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ. Ausente ilicitude na conduta do banco, não se configura lesão extrapatrimonial indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: “1. É válida a autorização expressa para desconto em conta salário quando prevista em contrato bancário celebrado por meio eletrônico, observadas as garantias mínimas de segurança. 2. Os descontos contratualmente autorizados não se confundem com penhora judicial e não se submetem à vedação do art. 833, IV, do CPC. 3. A ausência de ilicitude na conduta do banco afasta a configuração de dano moral.” (N.U 1007295-14.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. TEMA 1.085/STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória e indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilicitude de descontos de empréstimo em conta salário e determinar a restituição simples de R$ 27.033,52. A decisão de primeiro grau considerou abusiva a retenção direta da verba salarial, ainda que houvesse previsão contratual para débito em conta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso que ataca os fundamentos da sentença de forma sucinta, mas suficiente para contrapor a decisão, atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) se é lícita a realização de descontos de parcelas de empréstimo em conta corrente que recebe salário, com base em autorização contratual, e se tal prática se submete aos limites de margem consignável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora as razões recursais devam impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (Súmula 30 das Turmas Recursais/MT), o recurso que se contrapõe ao resultado e à principal motivação da sentença, ainda que de forma sucinta, satisfaz minimamente o pressuposto da dialeticidade e deve ser conhecido. 4. Conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1.085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, mesmo que usada para receber salário, desde que previamente autorizados, não se aplicando por analogia a limitação de margem consignável da Lei nº 10.820/2003. 5. No caso concreto, a instituição financeira demonstrou a existência de autorização expressa do consumidor para o débito em conta corrente, o que legitima os descontos realizados e caracteriza a conduta como exercício regular de direito, afastando a ilicitude reconhecida na sentença. 6. Afastada a ilicitude da conduta do banco, ficam prejudicadas as análises dos demais pressupostos da responsabilidade civil, incluindo o dever de restituir valores e de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: 1. O recurso que, embora de forma sucinta, se contrapõe à conclusão e ao fundamento central da sentença, impugnando a ilicitude declarada e defendendo a legalidade de sua conduta, cumpre o requisito da dialeticidade recursal, permitindo seu conhecimento. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimo comum em conta corrente, ainda que utilizada pelo cliente para recebimento de salário, desde que haja autorização contratual expressa para tal finalidade, não se aplicando, por analogia, a limitação de margem consignável prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085/STJ). (...) (N.U 1026443-08.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO INTEGRAL EM CONTA-CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DA CONTA PARA FINS SALARIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, condenando o recorrente à devolução de R$ 8.959,62 e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão do desconto integral de salário para quitação de dívida oriunda de contrato de empréstimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do desconto integral realizado pelo banco em conta utilizada para recebimento de salário; (ii) definir se estão presentes os requisitos para responsabilização civil por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato firmado entre as partes prevê, de forma expressa e autorizada pelo mutuário, o desconto em qualquer conta mantida junto à instituição financeira, incluindo conta utilizada para recebimento de salário, não havendo vedação legal à prática nos termos pactuados. 4. A conta bancária da autora apresenta movimentação financeira típica de conta-corrente comum, não estando demonstrado que se tratava de conta com destinação exclusiva para saque de salários, afastando-se a proteção conferida a tal tipo de conta.

5. A conduta do banco, ao realizar o desconto integral do valor depositado, constitui exercício regular de direito, não configurando ilícito contratual ou extracontratual. 6. Ausente ato ilícito ou abusividade por parte da instituição financeira, inexiste dever de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É lícito o desconto integral de valores depositados em conta-corrente utilizada para recebimento de salário, desde que haja previsão contratual autorizando a medida e a conta não seja destinada exclusivamente ao saque de salários. 2. O exercício regular de direito previsto em cláusula contratual válida não configura ilícito passível de reparação por danos morais. 3. A proteção legal à conta-salário exige prova de sua destinação exclusiva, o que afasta a incidência automática da impenhorabilidade ou da limitação de descontos. (...) (N.U 1007960-65.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)”.

Portanto, demonstrada a existência de autorização expressa para o débito em conta e não existindo qualquer elemento que evidencie vício na contratação ou falha na prestação de serviço, conclui-se pela licitude da conduta da instituição financeira.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1010010-21.2025.8.11.0037.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE-MT.

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido:
VALDEIR ZELIZ DOS SANTOS.

Relatora:

Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
23 A 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para:

“a.

RECONHECER a validade da autorização contratual para desconto em conta salário, nos termos do Tema 1.085 do STJ;

b.

DECLARAR vedada a retenção que ultrapasse 50% da remuneração líquida mensal
do autor;

c.

DETERMINAR que o réu limite os descontos futuros ao percentual máximo de 50% da remuneração líquida mensal;

d.

CONDENAR o réu a restituir ao autor o valor de R$8.353,92 (oito mil trezentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos)
, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, desde o efetivo desembolso;

e.

INDEFERIR o pedido de danos morais
.”

Ao fundamentar sua decisão, o Juízo de origem ponderou que:

(...) A autorização contratual para débito em conta não possui o condão de desnaturar a verba salarial nem de afastar a incidência dos princípios constitucionais que a protegem. O exercício do direito creditório deve observar limites materiais, sob pena de configurar abuso.

Nesse contexto, a retenção integral da remuneração — ainda que formalmente autorizada — viola a cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), a função social do contrato (art. 421) e caracteriza abuso de direito (art. 187), pois extrapola manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social.

Não se pode admitir que o exercício da autonomia privada resulte na completa supressão dos meios de subsistência do devedor.

É correto afirmar que, conforme decidido no Tema 1.085 do STJ, não se aplica por analogia o limite legal de 35% previsto para empréstimos consignados em folha.

Entretanto, a ausência de limite legal específico não significa liberdade irrestrita para retenção integral da remuneração.

Na hipótese de lacuna normativa quanto ao percentual máximo de desconto em contratos de crédito pessoal com débito em conta, incumbe ao Poder Judiciário, à luz do caso concreto, estabelecer parâmetro razoável que compatibilize o direito do banco à satisfação do crédito, a autonomia contratual, a preservação do mínimo existencial e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, os extratos demonstram que, entre os meses de maio a julho de 2025, os descontos consumiram praticamente 100% do salário do autor, impedindo-o de dispor de qualquer parcela para custeio de despesas básicas.

Tal situação ultrapassa o âmbito do exercício regular do direito e adentra o campo do excesso, tornando-se juridicamente reprovável.

Assim, considerando que a tese repetitiva afasta o limite legal de 35%, que há autorização contratual válida e que o crédito deve ser preservado, bem como considerando que é imprescindível assegurar parcela suficiente para subsistência, revela-se adequado fixar, no caso concreto, o limite máximo de 50% da remuneração líquida mensal do autor para os descontos decorrentes dos contratos discutidos. (...)

A MMª Relatora deu provimento ao recurso interposto pelo reclamado para reformar a sentença de primeiro grau e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgar improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) A controvérsia cinge-se à analise da legalidade do desconto integral realizado pelo banco recorrente na conta do recorrido, onde foi depositado seu salário, para pagamento de dívida decorrente de contrato de empréstimos.

No caso concreto, restou incontroverso que o recorrido firmou contratos de empréstimo na modalidade crédito direto ao consumidor (CDC), bem como financiamento de veículo, havendo expressa previsão contratual autorizando o débito das parcelas diretamente em conta corrente, inclusive aquela destinada ao recebimento de salários.

Com efeito, consta das cláusulas gerais da cédula de crédito, Id. 353257894:

"AUTORIZO o Banco do Brasil de debitar na conta corrente, salário ou conta poupança, vinculada a agência e conta acima citada, os valores referentes à liquidação, prestações, encargos financeiros e acessórios – quando dos respectivos vencimentos/exigibilidade do empréstimo/financiamento acima indicado, que me foi concedido."

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085, firmou entendimento no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos realizados em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo consumidor, não se aplicando, por analogia, a limitação de margem consignável prevista para empréstimos descontados em folha de pagamento.

Ademais, o fato de a conta corrente ser utilizada para recebimento de salário não altera a natureza jurídica da operação, tampouco impede a incidência dos débitos autorizados, inexistindo vedação legal para tanto. Do mesmo modo, não há que se falar em limitação percentual dos descontos, porquanto tal restrição é aplicável exclusivamente aos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, hipótese diversa da presente
.

Dessa forma, restou comprovado que o banco recorrente agiu no exercício regular de direito ao realizar o desconto na conta corrente do autor, diante da ausência de pagamentos e autorização para débito. (...)

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque a retenção integral do saláriodo reclamante é uma ação arbitrária, desarrazoada e contrária ao art. 7º, inciso X, da CF, e ao art. 833, IV, do CPC, diante da natureza alimentar dessa verba e da necessidade de se garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Embora o STJ tenha reconhecido a licitude dos descontos em conta corrente, referentes a
empréstimos bancários comuns
, tal entendimento não é aplicado de forma absoluta, a ponto de autorizar a
retenção integral dos proventos do trabalhador
, pois comprometeria sua subsistência e a de sua família.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. ABUSIVIDADE DE RETENÇÃO INTEGRAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que limitou a 30% da remuneração líquida os descontos de empréstimo em conta-salário e determinou a restituição simples dos valores excedentes.

Consumidor alegou retenção integral de seus proventos. Instituição financeira sustentou a legalidade dos descontos com base em autorização contratual e no Tema 1.085 do STJ.

Sentença parcialmente procedente mantida pela decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível julgamento monocrático do recurso; (ii) saber se é lícita a retenção integral de verba salarial para pagamento de empréstimo; (iii) saber o alcance do Tema 1.085 do STJ; (iv) saber se há abusividade na cláusula de débito irrestrito em conta-salário; e (v) saber se é adequada a limitação dos descontos em 30% da remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível nos termos do art. 932 do CPC, quando a decisão está em conformidade com a jurisprudência dominante.

O Tema 1.085 do STJ admite descontos em conta-corrente mediante autorização, mas não autoriza retenção integral da remuneração
.

A retenção de 100% do salário viola a dignidade da pessoa humana, a proteção ao salário e o mínimo existencial
.

A cláusula que permite débito irrestrito configura abuso de direito e é nula, nos termos do art. 51, IV, do CDC
.

A limitação de 30% da remuneração líquida é parâmetro de razoabilidade para equilibrar o direito de crédito e a subsistência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1051717-77.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026) (Grifei)

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE COM O INTUITO DE QUITAR PARCELAS PRETÉRITAS INADIMPLIDAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
.
ILEGALIDADE
.
PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
. NECESSIDADE.
POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. “QUANTUM”. SENTENÇA MANTIDA.

1. É defeso à instituição financeira, em nítido exercício de autotutela, reter integralmente os valores depositados em conta bancária relativos ao salário do correntista para amortizar parcelas pendentes de pagamento, porquanto
é imprescindível preservar a manutenção do mínimo existencial do devedor e/ou de sua família
. 1.1. Ao exame das disposições contratuais postas “sub judice” que tratam do pagamento da dívida, não se verifica a existência de disposição expressa autorizando a “retenção integral” do salário da mutuária em caso de inadimplência, revelando
abusiva a conduta da instituição financeira
, em nítida ofensa aos princípios e diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.

2. Conforme pacífica jurisprudência do colendo STJ, a retenção integral do salário da correntista pela instituição financeira, com o intuito de quitar o débito contraído, resulta em ilícito passível de indenização por dano moral. 2.1. O “quantum” fixado a esse título - R$ 3.000,00 (três mil reais) - afigura-se adequado e atende aos requisitos para tal mister, não merecendo minoração.

3. Recurso conhecido e não provido.
(TJDFT – Acórdão 1930031, 0738135-59.2023.8.07.0003, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora, NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026